Tribunal: TJES
Processo: 5020488-82.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-04-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020488-82.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FABIO BRAGA CHIABAI
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 05.04.2022
.

RECURSO INOMINADO Nº
5020488-82.2021.8.08.0024

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
FABIO BRAGA CHIABAI

EMENTA: SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DA PLACA DE RETROPROJETOR DO AUTOR EM RAZÃO DE DESCARGA ELÉTRICA – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA DADA A EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL – RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Versa a lide sobre o ressarcimento de prejuízos sofridos pelo autor em razão da queima da placa de aparelho retroprojetor provocada por descarga elétrica (pico de energia).

Em preliminar, argumenta a Recorrente não ter esta justiça especializada competência para análise do pleito, em razão da imprescindibilidade da realização de prova técnica.

Contudo, a Recorrente não nega a existência do nexo causal entre a descarga elétrica e o defeito ocorrido no retroprojetor de propriedade da parte Recorrida. Em sua defesa aduz que não efetuou o ressarcimento do valor dos prejuízos suportados pelo autor em razão da não apresentação de dois laudos técnicos, ainda na esfera administrativa.

Desse modo, a arguição da preliminar de incompetência mostra-se contraditória com a narrativa meritória.

De outro lado, pelos elementos colhidos nos autos, é fácil constatar a existência do nexo causal entre a descarga elétrica e o defeito ocasionado no aparelho de propriedade do autor, não havendo o mínimo indício de que tenha sido outro fato a razão da queima da placa do retroprojetor.

Assim, ratificando a decisão do juízo sentenciante, afasto a preliminar arguida.

No mérito, restou sobejamente comprovado que o Recorrido despendeu a quantia de R$3.840,00 (três mil, oitocentos e quarenta reais) para reparo do aparelho, de modo que não há dúvidas do dever de ressarcimento correspondente por parte da Recorrente.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.